Tribunal: TJSP
Processo: 1025638-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por herdeira contra sentença que julgou improcedente ação de arbitramento de aluguéis, sob o fundamento de que os bens objeto da lide foram legados de forma certa e determinada aos Réus, não se submetendo ao regime de condomínio entre os herdeiros.
II. QUESTÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por herdeira contra sentença que julgou improcedente ação de arbitramento de aluguéis, sob o fundamento de que os bens objeto da lide foram legados de forma certa e determinada aos Réus, não se submetendo ao regime de condomínio entre os herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Possibilidade de arbitramento de aluguéis em favor da herdeira Apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 1.923 do Código Civil, o legado de bem certo e determinado transmite-se desde logo ao legatário, independentemente de posse pelo herdeiro ou inventariante. A titularidade dos bens legados transfere-se diretamente aos Réus, não se submetendo ao regime de condomínio entre os herdeiros. 4. Os imóveis objeto da lide foram expressamente legados aos réus, conforme testamento registrado, não havendo que se falar em condomínio ou arbitramento de aluguéis em favor da Autora, que também foi contemplada com bem específico no testamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "O legado de bem certo e determinado transmite-se desde logo ao legatário, independentemente de posse pelo herdeiro ou inventariante, não se submetendo ao regime de condomínio entre os herdeiros. Improcedência do pedido de arbitramento de aluguéis."
Legislação relevante citada: Código Civil, art. 1.923.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1023449-63.2020.8.26.0100; Rel. Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j. 22/04/2021; - TJSP; Apelação Cível 1007719-29.2018.8.26.0020; Rel. Benedito Antonio Okuno; 8a Câmara de Direito Privado; j. 26/01/2023; - TJSP; Apelação Cível 1061117-68.2020.8.26.0100; Rel. Silvério da Silva; 8a Câmara de Direito Privado; j. 10/12/2021.